Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710239-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C V DE MELO FNET AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C V DE MELO FNET contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DECLARATÓRIA” ajuizada em desfavor de NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E TELECOMUNICAÇOES EIRELI – ME: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer seja determinada a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Para tanto, alega que em fevereiro de 2020, firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de telecomunicações para melhorar a consecução de sua atividade de fornecedora de serviços de comunicação multimídia (provedora de internet). Ocorre que mesmo após dois meses de vigência do contrato, o serviço não foi prestado da forma como contratado, seja por atrasos na instalação dos equipamentos, seja por inconsistências e instabilidades no serviço que não chegou a operar normalmente. Diante de tal situação, a empresa autora necessitou contratar serviços de terceiros para dar continuidade a sua atividade empresarial, vindo a rescindir, em 06/04/2020, o contrato com a ré. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de um valor de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), a título de multa por rescisão contratual. E em 04/05/2020, recebeu novo boleto de cobrança emitido pela Ré no valor de R$ 23.320,00 (vinte e três mil trezentos e vinte reais), a título de mensalidade referente a integralidade do mês de abril/2020. Posteriormente, teve seu nome negativado em virtude de tal débito. Discorre sobre a incidência das normas consumeristas com a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como da culpa exclusiva da ré pela rescisão antecipada do contrato. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, afasto o pedido de incidência das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes, por não vislumbrar a presença da figura do consumidor que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (teoria finalista), conforme preceitua o art. 2° da Lei 8.78/90, isso porque, a contratação do serviço se deu para incrementar a atividade empresarial da parte autora, não havendo que se falar destinatário fático e econômico do bem ou serviço contrato. Assim, em regra, fica excluído da proteção do CDC o consumidor intermediário, sendo esse entendido como aquele cujo produto retoma para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Fala-se em regra, porque o c. STJ tem admitido, em certos casos, a aplicação da teoria finalista mitigada, ou seja, incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o que também não se mostra ser o caso da parte autora. Portanto, a contratação do serviço se deu por meio de um contrato civil em igualdade de condições por empresas do mesmo ramo empresarial. Ultrapassada tal premissa, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que , a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque tratando-se de demanda em que se discute a efetiva prestação de um serviço contratado, mister se faz a oitiva da parte contrária responsável por tal encargo, que poderá alegar, inclusive, a exceção do contrato não cumprido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Por outro lado, por se tratar de pessoa jurídica que opera atividade empresarial, a negativação de seu nome pode gerar dificuldades em fechar novos contratos, obter empréstimos e afins. Como ao juiz é dada a faculdade de exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, faculto ao autor o depósito do valor integral cobrado, devidamente atualizado até a data do depósito, para que de forma cautelar seja suspensa a negativação. A Agravante sustenta que a Agravada não adimpliu o contrato de prestação de serviços. Salienta que desistiu do contrato dentro do prazo de arrependimento e por isso não existe qualquer pendência financeira com a Recorrida. Acrescenta que a negativação de seu nome vem causando prejuízos ao desenvolvimento da sua atividade empresarial e que não tem condições de oferecer caução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja determinado ao Serasa, por meio de ofício, para que promovam o imediato cancelamento do registro da dívida indevidamente realizadas em nome da autora, pela requerida, ou compelindo a Ré para que o faça, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, seja a Requerida compelida a suspender as ligações e mensagens de cobrança, sob pena de multa diária no mesmo patamar”. Preparo recolhido (24721309 e 24721310). É o relatório. Decido. A Agravante atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de alegação de inexistência de débito impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ponderada com parcimônia. O cunho negativo da alegação, no contexto da demanda que tem por objeto a declaração de inexistência de dívida, deixa o demandante numa posição de extrema dificuldade probatória, dadas as limitações dos meios de convencimento que geralmente se verificam. Daí porque, para o fim da suspensão de inscrições em cadastros de inadimplentes, no plano da tutela de urgência, não se pode exigir prova inequívoca da inexistência do débito. Demais disso, a suspensão da inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até a solução do litígio, tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da Agravada. O risco de dano, por sua vez, é imanente à inscrição em cadastros de proteção ao crédito, haja vista os reflexos sabidamente deletérios que projeta no campo creditício. Presentes, pois, os pressupostos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a tutela de urgência requerida. Oficie-se para a exclusão do nome da Agravante do cadastro de proteção ao crédito indicado. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator